Tribunal: TJDFT
Processo: 0709493-25.2023.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0709493-25.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RUTH FONSECA DE BRITO, AURIMAR RODRIGUES LIMA, ADRIANA BARBOSA CAVALCANTE, REGINALDO DIAS CAVALCANTE APELADO: MARA RACHEL DE MATOS MORILHO DECISÃO A apelada, na petição de ID 56976470, requer a remessa dos autos ao gabinete do e. Desembargador João Egmont, sob o argumento de que estaria prevento, por ter sido o relator do primeiro agravo de instrumento n. 0702256-63.2023.8.07.0000, interposto contra a decisão de ID 56712714, autos do processo n. 0709493-25.2023.8.07.0020, que indeferiu o pedido de gratuidade de Justiça requerido pela parte autora/apelante. Todavia, o referido recurso não foi conhecido, em razão da sentença proferida nos autos do processo de origem, que foi indicado, por engano, pelos agravantes (0701229-53.2022.8.07.0020 ID 53493578), e que não tinha qualquer relação com o de n. 0709493-25.2023.8.07.0020, em que foi proferida a decisão agravada. Note-se que o erro cometido pelos agravantes, quanto ao cadastramento correto do processo de origem, impossibilitou até mesmo a identificação da prevenção pela CODIS, ID 53712714, quando da interposição do segundo agravo (0702285-16.2023.8.07.9000), sendo realizada a distribuição aleatória à minha relatoria. Constata-se, ainda, que após a interposição desse segundo agravo, a parte agravada alegou litispendência (ID 53667755), pois aquele processo era idêntico ao agravo de n. 0702256-63.2023.8.07.0000 (de relatoria do Des. João Egmont), tendo esta Relatora decidido, ID 54829546, que: "Inicialmente, em relação à existência de recurso idêntico anterior, verifica-se que o agravo de instrumento n. 0702256-63.2023.8.07.0000 é oriundo de decisão proferida em autos diversos (ainda que com o indevido cadastramento do nome dos agravantes). Ademais, a própria certidão de ID 53712714 indica a inexistência de prevenção da 2a Turma Cível. Portanto, não há óbice ao conhecimento deste agravo de instrumento". Assim, para a fixação da prevenção, em relação ao julgamento da presente apelação, há de ser considerado, diante das peculiaridades ora analisadas, somente a interposição do segundo agravo de instrumento. Ademais, a matéria referente à prevenção encontra-se preclusa. Indefiro, portanto, o pedido da parte apelada, de redistribuição dos autos à 2a Turma Cível (gabinete do eminente Des. João Egmont). Sobre a gratuidade de Justiça, verifica-se que, depois de facultada aos apelantes a juntada de documentos aptos a comprovação da alegada hipossuficiência econômica (ID 56833678), foram juntados os documentos de ID 57264986 a ID 57265007. Da análise da documentação carreada, conclui-se que a hipossuficiência econômica restou demonstrada, exceto em relação à terceira apelante (Adriana), que além de se qualificar como comerciária, exerce a profissão de professora, com percepção de renda anual incompatível com a gratuidade de justiça requerida (ID 57264986). Com efeito, “A gratuidade da Justiça consubstancia benefício de ordem personalíssima, de modo a demandar, em casos de litisconsórcio, um exame individualizado das distintas situações econômico-financeiras dos postulantes.” (Acórdão 1312466, 07065449020208070001, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021) Assim, em conformidade com o § 6o do art. 99, CPC, DEFIRO a gratuidade de justiça aos apelantes RUTH FONSECA DE BRITO, AURIMAR RODRIGUES LIMA e REGINALDO DIAS CAVALCANTE. INDEFIRO, lado outro, a gratuidade de justiça à apelante ADRIANA BARBOSA CAVALCANTE, que deverá recolher o preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, 25 de março de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora